Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712922-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA LIDIA FLORES AGRAVADO: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA, TAGUATINGA MOTOS LTDA, MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRA LÍDIA FLORES em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0712639-05.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Por meio da petição de ID 25310005, a agravante informa que o presente recurso foi protocolado por engano, uma vez que já existe recurso idêntico protocolado anteriormente. Assim, requer o “cancelamento” do presente recurso. É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do agravante, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Sem custas. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2021 19:56:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador